Tribunal: STF
Processo: RHC 267230
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL DE APROPRIAR-SE DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS, OU DESVIÁ-LOS EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

    1. A competência da Justiça Eleitoral ocorre diante da prática inequívoca de crime eleitoral ou sua conexão com crimes comuns. Precedentes: RHC nº 243.453-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/2/2025; HC nº 213.247-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/8/2022; HC nº 194.637, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/5/2022.

    2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime de responsabilidade tipificado no artigo 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967.

    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 

    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023; HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023.

    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 

    7. Agravo interno DESPROVIDO.